Tribunal: TJES
Processo: 0001026-60.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001026-60.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONIQUE DE OLIVEIRA CHAGAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMISSO DE FINANCIAR 90% DO VALOR. CULPA DOS APELADOS NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS
1 – A alegada culpa dos Apelados pela rescisão contratual em razão da redução do percentual de financiamento não restou comprovada, pois na proposta de financiamento enviada à Apelada constou expressamente que os valores poderiam ser alterados até a assinatura da proposta, no email enviado não há informações acerca do percentual a ser financiado (90% ou 80%) e somente há informações de valores no email posterior, que trata de “valores de crédito Pré-Aprovado”.
2 -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
É válida a cláusula contratual de contrato de compra e venda de imóvel que estabelece o pagamento de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários pelo adquirente
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.827.725/SP, 3 – Não restando caracterizada a culpa da promitente vendedora pela rescisão contratual não há que se falar em danos morais a serem indenizados. 4 - As contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedidos. 5 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001026-60.2018.8.08.0048

APELANTE:
MONIQUE DE OLIVEIRA CHAGAS

APELADOS:
BANCO DO BRASIL E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 227-230, por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para condenar, solidariamente, as Apeladas INPAR PROJETO 98 SPE LTDA e TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A a restituir o valor cobrado a título de condomínio.

A Apelante ajuizou a presente ação alegando que firmou promessa de compra e venda de um apartamento no Condomínio Viver Páteo da Serra, pelo valor de R$ 141.254,01, com a Apelada INPAR PROJETO, sendo que parte do valor seria pago mediante financiamento perante o BANCO DO BRASIL, através da empresa UMBRA.

Afirmou que em razão da posterior redução do percentual financiado foi obrigada a desistir do negócio, motivo pelo qual deveria ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.

O MM Juiz prolatou sentença destacando que:

[...] não há expediente hábil a comprovar qualquer elemento pré-contratual a estabelecer que o financiamento junto ao BANCO DO BRASIL, giraria em torno de 90% do imóvel, e, ainda que se noticiasse que tal quantia é extraída do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS, deste verifica-se apenas e exclusivamente que parte do pagamento seria implementado junto a “Agente Financeiro do SFH, ou de recursos próprios do mesmo, com vencimento em 01/11/2013”, não vinculando, assim, a qualquer tratativa – mínima – tocante a afirmação de que obteve o financiamento em tal valor.

[...]

Consectariamente, improcedente o pedido de restituição dos valores desembolsados pela requerente, a título de aquisição do imóvel – registrando-se a impossibilidade de redução do percentual de retenção fixado em cartório, considerando que não há pedido neste sentido, revelando-se, portanto, apta aquela de nº 27 – com exceção da taxa de condomínio, que, inequivocamente, fora cobrada de forma indevida, considerando que a requerente não teve a posse do bem, e, via de consequência, faz jus a restituição almejada, no valor de R$ 164,38 (f. 66), R$ 163,23 (f. 67) e R$ 200,13 (f. 68), a recair, exclusivamente, sobre a segunda e terceiras requeridas.

[...]

À luz destas ideias, não há como presumir os danos causados à honra subjetiva ou objetiva da parte autora, até porque, não reconhecido o ato ilícito imputado à ré, mas apenas e exclusivamente no que diz respeito a cobrança de condomínio, o que, por si só, não tem o condão de atrair sua configuração nos termos alhures ressaltado.

Seguiu-se o presente recurso.

No caso em análise, a Apelante afirma que foi obrigada a solicitar o distrato do contrato de compra e venda do imóvel descrito nos autos, já que a Apelada UMBRA alterou unilateralmente os termos do contrato, uma vez que se comprometeu a financiar o valor de R$ 119.600,00 e depois reduziu tal valor com a justificativa que o BANCO DO BRASIL mudou sua política de financiamento, não mais financiando 90%, mas somente 80% do valor.

Argumenta que, se a culpa pelo distrato foi das Apeladas, deveriam devolver integralmente os valores pagos e indenizar os danos materiais e morais decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
" (STJ, Súmula 543).

Rescindido o contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, o comprador tem direito à restituição integral dos valores pagos.

Assim, cumpre analisar a alegação da Apelante de que a culpa pela rescisão do contrato foi do vendedor, em razão da alteração do percentual de financiamento do imóvel.

Neste aspecto, como esclarecido na sentença, (1º) na proposta de financiamento enviada à Apelada constou expressamente que “
Ressaltamos que os valores poderão ser alterados até a data da assinatura do contrato”
(fl. 16), (2º) no email que está por cópia às fls. 21-22, datado de 05/12/2013, não há informações acerca do percentual a ser financiado (90% ou 80%), apenas informação acerca da etapa do financiamento e (3º) somente há informações de valores no email reproduzido às fls. 23/24, que trata de “valores de crédito Pré-Aprovado”.

Considerando este contexto fático, a Apelante não conseguiu comprovar que os Apelados foram culpados pela rescisão do contrato.

Prosseguindo, a Apelante sustenta que a cobrança da taxa de financiamento no valor de R$625,00 caracteriza venda casada e deve ser restituída em dobro.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
É válida a cláusula contratual de contrato de compra e venda de imóvel que estabelece o pagamento de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários pelo adquirente
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.827.725/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

No mesmo sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal:

[...] 5. É válida a cláusula contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel que estabelece o pagamento de taxa de serviço de despachante. Precedentes do STJ. [...] 7. Recurso parcialmente provido, para autorizar cobrança da “taxa de despachante”, bem como determinar que a devolução da “taxa de administração” à Apelada seja efetuada na forma simples (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0004511-16.2017.8.08.0012, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 05/06/2023).

[...] 3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “Não há ilegalidade na cláusula contratual inserida em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que prevê o pagamento, pelo adquirente, de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários, que não se confunde com a chamada taxa SATI” (AgInt no AREsp 1801031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 1/7/2021). [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026478-77.2015.8.08.0048, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 09/Mar/2023).

Não restando caracterizada a culpa da promitente vendedora pela rescisão contratual não há que se falar em danos morais a serem indenizados.

Finalmente, destaco que as contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedidos. Neste sentido:

[...] 4. É vedada a formulação de pedidos de majoração da sanção por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios em contrarrazões, cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso, e não para formulação de pretensão autônoma. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001944-77.2020.8.08.0021, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

[...] 6. Pedido contraposto em contrarrazões. Não se mostra adequada o pedido contraposto formulado em contrarrazões visando a exclusão dos honorários de sucumbência, consoante os princípios do non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellattum. Não conhecido (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001752-54.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 22/06/2023).

Desse modo, os pedidos formulados em contrarrazões não devem ser conhecidos.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação majorando os honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento